Tribunal: TJSP
Processo: 2001942-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
r existente, configurando vício de inconstitucionalidade formal. Evidencia-se, ademais, incompatibilidade material da lei municipal impugnada com o quanto disposto no art. 237 da Constituição Estadual, que condena "qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo".

Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2001942-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.433, de 02 de janeiro de 2020, do Município de Tatuí, que dispõe sobre a proibição, a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação de ideologia e igualdade de gênero nas escolas e instituições de ensino do Município de Tatuí. Matéria veiculada na lei que trata de questão relativa à ideologia de gênero nas

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.433, de 02 de janeiro de 2020, do Município de Tatuí, que dispõe sobre a proibição, a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação de ideologia e igualdade de gênero nas escolas e instituições de ensino do Município de Tatuí. Matéria veiculada na lei que trata de questão relativa à ideologia de gênero nas instituições de ensino. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF). Violação do Pacto Federativo (arts. 1o, 144 e 237, inciso VII, da CE). Patente, pois, a incompetência municipal para legislar sobre a matéria, eis que afronta as normas constitucionais e a disciplina complementar existente, configurando vício de inconstitucionalidade formal. Evidencia-se, ademais, incompatibilidade material da lei municipal impugnada com o quanto disposto no art. 237 da Constituição Estadual, que condena "qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo".

Ação direta julgada procedente, com efeitos ex tunc.